Tribunal: TCU
Processo: 040.332/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos dos precatórios do Fundef, determinação contida no Acórdão 2758/2020-TCU-Plenário, proferido no TC 018.130/2018-6

Inteiro teor:
Acórdão 3986/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de conta especial (TCE), destinada à apuração do débito decorrente do pagamento de honorários advocatícios com recursos de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), pelo Município de Várzea Grande/PI; Considerando que, por intermédio da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 528, o STF decidiu que é constitucional o pagamento de honorários advocatícios até o limite do valor dos juros moratórios dos precatórios do Fundef; Considerando que, ao reexaminar o processo à luz do decidido na ADPF 528, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após realizar diligências saneadoras, estimou os juros moratórios incidentes sobre os precatórios devidos pela União em valores superiores aos dos honorários advocatícios pagos pelo município; Considerando que, ao examinar TCEs que versavam sobre pagamento de precatórios com recursos do Fundeb, esta Corte proferiu inúmeras deliberações arquivando os respectivos processos, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, a exemplo dos Acórdãos 10.387/2022 e 1.129/2023, ambos da 1a Câmara, e 684/2023 e 884/2023, ambos do Plenário; Considerando que a AudTCE concluiu, à luz dos critérios estabelecidos pelo STF na ADPF 528, que a utilização de recursos de precatórios do Fundef para pagamento de honorários advocatícios não configurou prejuízo ao Erário e propôs arquivamento dos autos em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU se manifestou de acordo com a proposta oferecida pela unidade técnica; Considerando que o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Colegiado, mediante Relação, processos em que o Relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no s art s . 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, dando ciência ao município e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.332/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ennio Franco de Alencar Marques (XXX.563.473-XX); Joao Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados (05.500.356/0001-08); Luís Nunes Ribeiro Filho (XXX.986.338-XX); Ralisson Amorim Santiago (XXX.766.763-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Várzea Grande/PI. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação Legal: Diogo Cezar Reis Amador (24.864/OAB-PE), representando Joao Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados; Genésio Pereira de Sousa Júnior (4.336/OAB-PI), representando Prefeitura Municipal de Várzea Grande - PI; Taynan Andressa Amorim Santiago (15.377/OAB-PI) e Ralisson Amorim Santiago (3.226/OAB-PI), representando Ennio Franco de Alencar Marques. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.